Tribunal: STJ
Processo: 5001698-30.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856931 - RS
(2025/0049975-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A M S C - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DANILO ALEJANDRO MOGNONI COSTALUNGA - RS047570
AGRAVADO
: J DE C
ADVOGADO
: ÁLVARO ANDRÉ BERGENTAL LEITE - RS050888
INTERES.
: A C P
INTERES.
: N S C
INTERES.
: T S C
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
AUSÊNCIA
DE

DEMONSTRAÇÃO
DA
VIOLAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEIS FEDERAIS.

SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO
DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não desenvolveu argumentação que evidenciasse a
ofensa aos dispositivos apontados como violados, caracterizando-se a
deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, que não ficou
caracterizada a apropriação indevida de valores do companheiro durante a
união estável. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do
substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso
especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: db2d210e-990a-4a18-a07b-a0d840fbf3e1

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: db2d210e-990a-4a18-a07b-a0d840fbf3e1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856931 - RS
(2025/0049975-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A M S C - SUCESSÃO
ADVOGADO
: DANILO ALEJANDRO MOGNONI COSTALUNGA - RS047570
AGRAVADO
: J DE C
ADVOGADO
: ÁLVARO ANDRÉ BERGENTAL LEITE - RS050888
INTERES.
: A C P
INTERES.
: N S C
INTERES.
: T S C
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
AUSÊNCIA
DE

DEMONSTRAÇÃO
DA
VIOLAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEIS FEDERAIS.

SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO
DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não desenvolveu argumentação que evidenciasse a
ofensa aos dispositivos apontados como violados, caracterizando-se a
deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, que não ficou
caracterizada a apropriação indevida de valores do companheiro durante a
união estável. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do
substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso
especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A M S C - SUCESSÃO contra decisão da
Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por
incidência das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
716/718
Em suas razões recursais, sustenta que: i) há erro na aplicação da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, porque o recurso especial está devidamente fundamentado, com
indicação clara e particularizada dos pontos impugnados e aptidão normativa para a reforma do
acórdão recorrido; ii) há indevida aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a
controvérsia envolve
e não demanda reexame do acervo fático-probatório; iii)
error iuris
Documento eletrônico VDA54682967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: f34fe7e6-85ae-420d-8094-ad0d09183aba

houve omissão e contradição na decisão monocrática ao não enfrentar pontos essenciais ao
conhecimento do recurso especial.
A parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 729).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Com efeito, nas razões recursais, a parte recorrente apontou a violação dos arts. 223,
224, 995 e 1.007, § 4o, do CPC; entretanto, não desenvolveu argumentação que evidenciasse a
ofensa dos referidos dispositivos legais pelo acórdão recorrido, tornando patente a falha de
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal. A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE
SÚMULA No 182/STJ.
DECLARAÇÃO.RECORRENTE QUE NÃO DEFINE NEM DEMONSTRA
EM QUE CONSISTE A OMISSÃO.
ARTIGOS 496 E
SÚMULA No 284/STF.
513 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
VIOLAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEIS
FEDERAIS.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA No 284/STF.
1. "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada." (Súmula do STJ,
Enunciado no 182).
2. "É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na
medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face dos
seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia."
(AgRgAg no
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in
228.787/RJ,
DJ
.
4/9/2000)
3. Em tema de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, a não
indicação expressa das questões apontadas como omitidas vicia a motivação
do recurso especial, inviabilizando o seu conhecimento. Incidência do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Ao apontar a violação dos artigos 496, inciso I, e 513 do Código de
Processo Civil, nas razões do recurso especial, a agravante não define nem
demonstra no que consistiu a alegada violação dos dispositivos legais,
deixando de explicitar, de forma clara e precisa, a negativa de vigência de lei
federal, atraindo a incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no Ag
Rel. Ministro
,
1292758/MG,
HAMILTON CARVALHIDO
Primeira Turma, julgado em
DJe
18/05/2010,
04/06/2010)

Extrai-se dos autos que, na origem, A M S C alegou manter união estável com J DE
C, sob o regime da separação total de bens, e ter sido acometida, desde 2017, por síndrome
demencial associada a tumor cerebral, circunstância que teria levado à alienação de seus
veículos e à realização de saques bancários em benefício exclusivo do requerido, sem sua ciência
ou autorização. Sustentou que o veículo ECOSPORT
teria sido substituído pelo
2015/2016
FORD FOCUS
e, posteriormente, dado como parte do pagamento para a aquisição,
2017/2018
Documento eletrônico VDA54682967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: f34fe7e6-85ae-420d-8094-ad0d09183aba

em nome do requerido, de um FORD RANGER
além de saques de R$ 44.000,00,
2018/2019,
R$ 59.000,00 e R$ 15.959,95. Propôs ação de dissolução de união estável, com pedidos de
ressarcimento dos valores, medidas acautelatórias e demais providências correlatas.
A sentença julgou improcedente o pedido de devolução de valores, por ausência de
prova da incapacidade da autora antes do deferimento da curatela provisória, pelo fato de os atos
de alienação e saques terem ocorrido antes da ação de interdição, e por não haver comprovação
de que o réu praticou transações sem conhecimento ou autorização da autora. Manteve a
dissolução da união homologada em audiência, condenou a parte autora ao pagamento de custas
e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, e declarou a extinção com resolução de
mérito, com base no
I, e no
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 511-513).
art. 487,
art. 85,
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul rejeitou a
preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, afirmando que a sentença
de interdição produz efeitos
, nos termos do
§ 1o, VI, do CPC, e que, embora
ex nunc
art. 1.012,
comprovados a dação do veículo FORD FOCUS e o emprego de valores em benefício do
recorrido, não houve prova categórica de ato ilícito ou de ausência de autorização da falecida, in
verbis:

"Sendo assim, ainda que o conjunto probatório dos autos tenha revelado que
o veículo

placas IYI 8688, de titularidade da
FORD/FOCUS 2017/2018,
falecida, integrou o valor da compra do veículo
ano 2018,
FORD/RANGER
modelo 2019, placas IYV 3252, que veio a ser registrado em nome do
recorrido (dação em pagamento pelo valor de R$ 83.850,00, documento 2,
evento 160, origem; cadeia sucessória, documento 1, evento 177, origem), e
demonstre que o valor de R$ 14.959,95 proveniente do saque de R$ 15.959,95
efetivado com uso de cartão em 11.10.2018 da conta mantida pela falecida
junto ao Santander (evento 159, origem) foi empregado no pagamento de
título referente a contrato em nome da empresa do recorrido (documento 2,
evento 225 e evento 237, origem), o fato é que, conforme foi observado na
sentença, "não há como atestar que não houve a conhecimento ou
autorização de A.M. Ainda, sequer houve demonstração de que foi o réu
responsável, unilateralmente, pela venda do carro da autora ou pelos saques,
tendo havido declaração expressa da instituição bancária acerca da
realização de transação pela titular da conta" (evento 280, origem), tanto no
que diz respeito ao valor de R$ 44.000,00 sacado em 06.02.2018, quanto de
R$ 59.000,00 sacado em 07.05.2018 (eventos 95 e 272, origem).
Deste modo, e havendo tais transações ocorrido na vigência da relação
estável, que findou apenas em 23.01.2019 (evento 45, origem), anteriormente
ao deferimento da curatela provisória (fevereiro de 2019, documento 5,
evento 1, origem), e sendo possível supor que, a despeito da eleição do
regime da separação total de bens (documentos 8 a 10, evento 1, origem), os
recursos sacados tenham, de alguma forma, revertido em proveito do par,
não há, respeitosamente, como acolher o pedido de determinação de
devolução pelo recorrido, cuja prática de ato ilícito não foi categoricamente
comprovada, não havendo que se cogitar, tampouco, de reconhecimento de
coparticipação sobre bem do recorrido." (e-STJ, fl. 582)

Nesse cenário, a reforma do acórdão, com o fim de atestar a apropriação indevida de
valores, com a respectiva devolução, seria obstada pelo óbice da
.
Súmula 7/STJ
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste incólume o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Documento eletrônico VDA54682967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: f34fe7e6-85ae-420d-8094-ad0d09183aba

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54682967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:23
Código de Controle do Documento: f34fe7e6-85ae-420d-8094-ad0d09183aba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.856.931 / RS
Número Registro: 2025/0049975-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016983020198210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M S C - SUCESSÃO
ADVOGADO : DANILO ALEJANDRO MOGNONI COSTALUNGA - RS047570
AGRAVADO
: J DE C
ADVOGADO : ÁLVARO ANDRÉ BERGENTAL LEITE - RS050888
INTERES.
: A C P
INTERES.
: N S C
INTERES.
: T S C
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M S C - SUCESSÃO
ADVOGADO : DANILO ALEJANDRO MOGNONI COSTALUNGA - RS047570
AGRAVADO
: J DE C
ADVOGADO : ÁLVARO ANDRÉ BERGENTAL LEITE - RS050888
INTERES.
: A C P
Documento eletrônico VDA55077624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:06
Código de Controle do Documento: b18f8d68-217d-4740-aad9-ebc6a78a9a8d

INTERES.
: N S C
INTERES.
: T S C
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:06
Código de Controle do Documento: b18f8d68-217d-4740-aad9-ebc6a78a9a8d